Tribunal: TJBA
Processo: 0093680-80.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0093680-80.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO MAGALHAES PASSOS FROTA

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA FERREIRA MOREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLICIAL MILITAR INATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR (GFPM). ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. ACÓRDÃO REFORMADO

I.
O entendimento jurisprudencial pacificado por esta Corte de Justiça é no sentido da impossibilidade de cumulação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) com a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM), sob pena de configuração de bis in idem, vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

II.
Reconhece-se que o acórdão recorrido incorreu em contradição ao fixar honorários em percentual inferior ao estipulado na sentença, descumprindo o dever de majoração conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC.

III
.
A Lei Estadual nº 7.145/1997 estabelece que a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) possui a finalidade de compensar o exercício das atividades e os riscos inerentes às funções desempenhadas pelos militares. Assim, ambas as gratificações são destinadas a remunerar a mesma atividade, sendo inviável a sua percepção cumulativa.

IV.
Embargos acolhidos para determinar que a implementação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) ocorra em substituição à Gratificação de Função Policial Militar (GFPM), com a compensação de eventuais valores pagos cumulativamente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0500712-38.2014.8.05.0256,
de
Teixeira de Freitas/BA
, tendo como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargado GUIMAR ARAUJO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Sala de Sessões do Tribunal de justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora